Tribunal: TJMT
Processo: 1013877-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013877-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 801.980.071-91 (AGRAVANTE), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), JOAO LUIS BORGES DA SILVA - CPF: 397.029.870-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária. Ocorre que o devedor faleceu antes da notificação de mora e da propositura da demanda.

A parte agravante, convivente do falecido, sustenta nulidade da ação, uma vez que proposta contra pessoa já falecida, com constituição em mora realizada após o óbito, o que inviabiliza o regular desenvolvimento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora realizada após o falecimento do devedor fiduciário, bem como a possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão ajuizada contra pessoa falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, e da Súmula 72 do STJ, a constituição válida em mora é condição para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
A constituição em mora de pessoa já falecida é juridicamente impossível e ineficaz.
A ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo impõe a extinção da demanda sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
A natureza personalíssima da demanda impede a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros quando não consumada a constituição válida em mora antes do óbito do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: “1. É nula a constituição em mora realizada após o falecimento do devedor fiduciário. 2. A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária não pode ser proposta contra pessoa já falecida, sendo imprescindível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Maria das Graças Rodrigues Ferreira, inconformada com a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 1003614-28.2025.8.11.0037, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de busca e apreensão manejada pelo Banco Andbank (Brasil) S.A., deferiu a liminar.

Inconformada, o agravante defende o desacerto da decisão, aduzindo que o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreu de forma nula, tendo em vista que foi proposta contra pessoa falecida, João Luis Borges da Silva. Assevera que a notificação extrajudicial de mora e o protesto foram realizados após o óbito, em flagrante nulidade procedimental. Menciona o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a possibilidade de alienação do veículo, que constitui meio de transporte essencial para suas atividades cotidianas, requerendo a tutela recursal.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com efeito translativo, para que seja decretada a nulidade da ação originária, com a consequente revogação da medida liminar de busca e apreensão, determinando-se a imediata restituição do veículo à Agravante.

A tutela recursal foi concedida para determinar a suspensão da decisão agravada, ou, caso apreendido, a restituição do veículo a agravante.

O agravante apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 290823398).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Banco Andbank S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão contra
Joao Luis Borges da Silva
em 07.04.25, lastreado em contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, alegando inadimplência.

Deferida a liminar (id. 190994527), o bem foi apreendido conforme auto de busca e apreensão em 28.04.25, contudo, também sobreveio a informação quanto ao falecimento do devedor em 09.12.24.

Em face da liminar que deferiu a liminar, recorre a convivente do
de cujus
, aduzindo que o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreu de forma nula, tendo em vista que foi proposta contra pessoa falecida, João Luis Borges da Silva. Assevera que a notificação extrajudicial de mora e o protesto foram realizados após o óbito, em flagrante nulidade procedimental.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

In casu
, ação foi ajuizada em 28.04.25, contudo, o réu faleceu em 09.12.24 o que, torna impossível a constituição em mora do devedor, nos termos da mencionada norma legal, precipuamente ante o fato de não ser possível a sua substituição processual pelo espólio no caso vertente, na forma do art. 110, do CPC.

Depreende-se que o agravante efetuou tentativa de constituição em mora de pessoa já falecida, não podendo ser considerada válida, repiso, quando ocorre após a morte do devedor.

À vista disso, por ser requisito imprescindível, é de clareza solar que a ação de busca e apreensão não merece prosseguir, face a evidente carência do direito de ação. Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESEVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em espécie, a Notificação Extrajudicial fora enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não sendo, pois, hábil a comprovar a mora do apelado, eis que, inválida.

Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV
.”
(RAC n. 0004006-38.2019.8.11.0055, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.02.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.485, INCISOS I E IV DO, CPC/15 – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MISSIVA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO À CREDORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SÚMULA 609 DO STJ – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DO BEM PELOS HERDEIRO DO FALECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXACERBADO – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto de início o envio e recebimento da notificação da mora no endereço contratual do devedor fiduciário seja suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem financiado, certo é que, se

a missiva admonitória foi emitida após o falecimento do financiado, deve ser extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC/15 por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo
. [...]”
(RAC n. 1005240-85.2019.8.11.0007, 2a Câm. Dir. Priv., j. 29.07.2020 – negritei)

Não obstante, é cediço que a falta da devida constituição em mora impede a purgação do débito e viola o devido processo legal, de modo que se faz necessário dizer que a ação de busca e apreensão tem caráter personalíssimo, o que impede a transmissão aos herdeiros.

Dessa forma, ainda que se considerasse que os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio, no caso específico dos autos, reafirmo que a constituição em mora é condição
sine qua non
para o desenvolvimento válido e regular do processo, consoante exegese da súmula 72 do STJ. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
FALECIMENTO DA DEVEDORA FIDUCIANTE ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – FALTA DOS PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO –
SUCESSÃO/SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – DEMANDA QUE POSSUI CARÁTER PERSONALÍSSIMO - INTRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS
- HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJPR, RAC n. 0010283-06.2018.8.16.0075, 7a Câm. Cív., Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 29.05.2020 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA ANTERIOR, POR ABANDONO DA CAUSA, CASSADA POR ESTE TRIBUNAL. INSURGÊNCIA DA PARTE APELANTE QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, POR PROTESTO EDITALÍCIO, QUE OCORREU APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR
.
AUSÊNCIA DE VÁLIDA CONSTITUIÇÃO EM MORA
.
SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUPRIR A IRREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR, RAC n. 0021306-89.2009.8.16.0001, 17a Câm. Cív., Rela. Dra. Sandra Bauermann, j. 04.11.2019 – negritei e grifei)

Logo, não tendo o banco comprovado a constituição em mora do devedor, tenho que é impositiva a extinção do feito.

Com efeito, sobre a incidência do efeito translativo em caso de agravo de instrumento oriundo de ação de busca e apreensão, vale citar julgado deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA –
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária
, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

(RAI n.
1003242-40.2018.8.11.0000
, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho j.

27.06.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para
extinguir a ação de busca e apreensão de origem n.
1003614-28.2025.811.0037
, ante a ausência de constituição em mora do devedor, que constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando o autor, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Ante a extinção do feito, confirmo a liminar recursal anteriormente deferida quanto à restituição do veiculo.

Caso efetivada a venda do bem, deverá o banco comprovar nos autos, oportunidade que o d. magistrado de origem conduzirá o feito, não cabendo nesta via, a determinação da restituição correspondente à Tabela FIPE ou o arbitramento da multa.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025